Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721506-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MARIA HELENA RAMALHO DE ARRUDA, ESPOLIO DE VANILDO OLIVEIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOYCE RAMALHO DE MEDEIROS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO G QUADRA 407 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e do benefício da justiça gratuíta (ID 57124095), interposta pelos Réus, ESPÓLIOS DE VANILDO OLIVEIRA DE SOUZA e MARIA HELENA RAMALHO DE ARRUDA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 57124092), nos autos da ação de cobrança de tarifas condominiais, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G QUADRA 407. Em sua contestação (ID 57124073), a inventariante dos Apelantes requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que, “nos termos da lei 1.060/50, pugnando para apresentar extrato bancário comprovando ser hipossuficiente pelo fato de que está sem acesso à sua conta bancária que é digital e, que seja a requerente intimada para decotar dos cálculos os valores à título de honorários advocatícios”. O Juízo de origem determinou a intimação da inventariante para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 57124077). A inventariante requereu a juntada de “comprovante de renda, esclarecendo que está desempregada, cuidando de seus três filhos menores, recebendo no momento somente o bolsa família” (ID’s 57124079; 57124081 a 57124091). Sentença recorrida (ID 57124092). O Juizo de origem indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que “não demonstrada a hipossuficiência alegada”. Em suas razões recursais (ID 57124095), a inventariante dos Apelantes sustenta que, “em contestação, foi apresentada pedido de justiça gratuita, pois, está desempregada, apenas percebendo mensalmente bolsa família”. Defende que, apesar de comprovar a sua hipossuficiência financeira, o Juízo de origem indeferiu o requerimento correlato. Sustenta que faz jus à antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que a “PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que é hipossuficiente, beneficiária do Bolsa Família”, nos termos do art. 99, §§ 1o a 3o, do CPC. Defende que “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela possibilidade de ações expropiativas, sem o reconhecimento da hipossuficiente da ora apelante”. Destaca que “o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Apelado”. Por fim, requer o “recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de suspender atos expropriatórios até julgamento final do recurso, tendo em vista, a inclusão no debito de honorários e custas processuais”. Requer, ainda, o deferimento do “pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15”. Contrarrazões (ID 57124098). O Apelado defende, em suma, que “não merece prosperar a apelação interposta, uma vez que descumprido a ordem judicial de juntar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência”. Por fim, requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. 1) Do Efeito Suspensivo Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no artigo 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro. Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, a sentença recorrida não se enquadra em nenhuma das situações previstas neste parágrafo primeiro. Por conseguinte, incide a regra do caput de que, com a interposição da apelação, o efeito suspensivo é aplicável. Portanto, nada a prover neste juízo preambular sobre a concessão do efeito suspensivo, pois o presente recurso já é dotado do mesmo, nos termos da fundamentação acima. 2) Da Gratuidade da Justiça Nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC, impende-se a análise do requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de aferição do atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis e objetivos para a análise do caso concreto, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020). Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Com efeito, o Art. 1o da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. Neste caso concreto, emerge dos autos que nos meses de outubro de 2023 a janeiro de 2024, a inventariante dos Apelantes recebeu, mensalmente, a título de Bolsa Família, o valor de R$ 850,00 (oitocentos reais) (ID’s 57124079; 57124081 a 57124091). Desta forma, constata-se que a inventariamente dos Apelantes recebia, mensalmente, menos do que 5 (cinco) salários mínimos, consoante o art. 1o, § 1o, I, da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 140/2015. Outrossim, quanto aos requisitos de “não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos [e não ser] proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, é fácil presumir que uma pessoa física, com esta renda, atenda-os facilmente, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Por conseguinte, nesta fase recursal, constata-se a existência da hipossuficiência financeira da inventariante dos Apelantes. Sendo, assim, impende-se a concessão do benefício da justiça gratuita quanto ao preparo recursal e eventual efeito da sucumbência de seu recurso, acaso seja este o entendimento deste Colegiado quando realizar o juízo de mérito. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à inventariante dos Apelantes, nos termos da fundamentação retro. Como consequência, dispenso-lhe do recolhimento do preparo recursal, de acordo com os arts. 99, § 7o e 101, § 1o, ambos do CPC, ressalvado entendimento diverso desta c. 3a Turma Cível. Após o trânsito em julgado desta decisão monocrática, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2024 10:49:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador